Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração. execução de título extrajudicial. penhora de rendimentos. impenhorabilidade relativa. omissão, contradição e efeitos infringentes. ausência dos pressupostos. embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto para reduzir percentual de penhora sobre rendimentos líquidos do recorrente de 30% para 10%.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação analógica da Lei no 10.820/2003; (ii) verificar a existência de contradição entre a possibilidade de penhora e a renda elevada do devedor; (iii) determinar se deveria ter sido aplicado o julgamento ampliado, nos termos do art. 942, § 3o, II, do CPC; (iv) avaliar o cabimento de efeitos modificativos e de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. A análise do acórdão embargado revela que não há contradição na fundamentação, pois a possibilidade de penhora de percentual de salário foi expressamente admitida, tendo sido o percentual de 30% reduzido para 10% com base em juízo de ponderação acerca da suficiência da renda para preservação do mínimo existencial do devedor.
4. Também não se constata omissão relevante, uma vez que a decisão enfrentou de forma direta as alegações relativas à subsistência do devedor, afastando a aplicação analógica da Lei no 10.820/2003 por se tratar de instituto distinto, baseado em autorização voluntária, o que não se confunde com penhora judicial.
5. A técnica de ampliação de colegiado prevista no art. 942, § 3o, II, do CPC não se aplica ao caso concreto, pois o agravo de instrumento reformou decisão interlocutória relativa à medida constritiva, e não decisão que julgou parcialmente o mérito, conforme exigência expressa da norma legal.
6. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração exige a constatação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição com repercussão sobre o resultado do julgado, o que não se verifica nos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 833, IV e § 2o, e 942, § 3o, II; Lei no 10.820/2003, arts. 1o e 6o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.298.570/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.10.2018; STJ, REsp 1.874.222/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 17.03.2020.